Tribunal: TJPA
Processo: 0804842-96.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804842-96.2023.8.14.0008

APELANTE: IGOR DA SILVA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0804842-96.2023.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:

IGOR DA SILVA AGUIAR

DEFENSO PÚBLICO:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Igor da Silva Aguiar contra sentença da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput). A defesa alegou nulidade da busca domiciliar e da sentença, além de insuficiência de provas diante da ausência de laudo toxicológico definitivo, requerendo a absolvição e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial foram válidos; (ii) estabelecer se as provas obtidas nessas diligências são lícitas e aptas a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal depende da demonstração de fundada suspeita amparada em elementos objetivos (CPP, art. 244), não bastando denúncia anônima, impressões subjetivas ou mero “tirocínio policial”.

4.

A jurisprudência do STJ e do STF exige que a fundada suspeita seja concretamente demonstrada, sendo ilícita a abordagem baseada apenas em relatos genéricos dos policiais.

5.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito em casos de flagrante delito devidamente justificado por circunstâncias objetivas, sendo inválido o suposto consentimento não documentado do morador.

6.

A versão dos policiais apresentou contradições relevantes quanto às circunstâncias da abordagem, apreensão e localização das drogas, fragilizando a credibilidade da prova.

7.

As diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos reforçam que buscas pessoais e domiciliares devem estar amparadas em suspeitas concretas, sob pena de violação a direitos fundamentais.

8.

A apreensão de entorpecentes após a diligência não convalida a ilegalidade da prova colhida, pois a licitude deve ser aferida a partir dos elementos existentes antes da atuação policial.

9.

A ausência de gravação em áudio e vídeo da diligência compromete a possibilidade de controle da legalidade da atuação policial.

10.

Em caso de dúvida quanto à legitimidade da prova, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não se admitindo denúncias anônimas genéricas ou impressões subjetivas.

2.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é ilícito quando não houver elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

3.

O consentimento para a entrada em domicílio deve ser livre, documentado por escrito e sem qualquer forma de coação.

4.

Provas ilícitas contaminam todas as demais delas derivadas, impondo a absolvição do réu por ausência de elementos válidos de materialidade.

5.

O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando a acusação não comprova a legalidade das diligências policiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 316 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.03.2023.

·

STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016.

·

STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25.04.2022.

·

STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29.08.2024.

·

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.03.2021.

·

STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 20.03.2024.

·

STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12.06.2023.

·

STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.06.2024.

·

Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020, Mérito e Reparações, § 68 e ss.

·

Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros v. Bolívia, Sentença de 27.01.2023, Mérito, § 147 e ss.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0804842-96.2023.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:

IGOR DA SILVA AGUIAR

DEFENSO PÚBLICO:

WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IGOR DA SILVA AGUIAR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA (ID nº 19091760) ao pagamento de pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

A sentença considerou comprovada a materialidade e autoria do crime com base nos depoimentos dos policiais militares e na apreensão de 119 (cento e dezenove) invólucros de substância análoga a
oxi
, apesar da defesa ter questionado a legalidade da busca domiciliar e alegado insuficiência de provas.

Em razões de apelação (ID nº 19091812), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, por violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, e da sentença, por violação ao princípio da individualização da pena. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para comprovar a materialidade do crime, destacando a ausência de laudo toxicológico definitivo, e pede a absolvição, além da revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (ID nº 19091822), o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

Por outro lado, em parecer (ID nº 19864299), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

___________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa, preliminarmente, suscita a
nulidade das provas
obtidas por meio de
busca domiciliar inválida
. Argumenta que a ação policial decorreu de denúncia anônima e culminou em ingresso forçado no domicílio alheio sem a necessária "
fundada suspeita
", violando preceitos legais e constitucionais que regem a licitude da prova e o devido processo legal.

Para a devida análise, é crucial confrontar as narrativas dos policiais. Por ocasião da lavratura do flagrante, os policiais condutores das diligências apresentaram o seguinte relato:

"(...)
Quando, por volta de 15h30m, receberam
informação do oficial de dia
, de que havia
uma denúncia anônima
, recebida através do celular do oficial de dia afirmando que
há dois dias havia chegado dois homens e uma mulher a uma casa abandonada no ramal do campo do JORO em Itupanema
, em Barcarena/PA, e que ambos não eram da região e estavam de tornozeleira eletrônica. De posse dessas informações,
deslocaram-se até o local indicado, e em frente a residência afirma que encontraram o nacional Igor da Silva Aguiar
. Após perguntado se o mesmo tinha passagem, foi informado que sim, sendo constatado no sistema INFOPEN que ele estava de tornozeleira eletrônica, porém, no momento abordagem, estava sem. Ao ser indagado a respeito do paradeiro da tornozeleira,
Igor confessou que havia cortado e estava dentro da residência
. Afirma que,
após franquear a entrada da GU no local
,
a tornozeleira foi encontrada dentro de uma mala e no banheiro da casa uma sacola verde contendo 119 invólucros análogos a oxi e um caderno de anotações. Além disso, no local também foi encontrado um RG em nome de Edivan De Oliveira Alves, o qual já tem passagens por roubo e homicídio, sendo que ele não se encontrava local. Foi perguntado a Igor sobre a origem do entorpecente, e este alegou que não era dele, mas que poderia ser do seu amigo. Mediante os fatos Igor foi conduzido para a Depol de Vila dos Cabanos para os procedimentos cabíveis
(...)".

Esse relato inicial já revela
diversas inconsistências
, especialmente quanto à alegada "
fundada suspeita
" para a busca pessoal e a prisão do recorrente do lado de fora da casa – segundo a versão constante dos autos de prisão em flagrante –, além da completa ausência de justificativas para o ingresso forçado em domicílio alheio sem autorização judicial ou consentimento escrito do morador.

Em audiência de instrução e julgamento, com a colheita da prova oral, a questão da ilicitude da prova obtida com a ação policial ficou ainda mais evidente.

O
PM Renato Matias de Jesus
, testemunha, declarou

não recordar ao certo da ocorrência
. Recebeu um informe sobre dois indivíduos de fora da cidade na casa de um indivíduo de vulgo “Jorô”. Ao chegarem no local, o recorrente estava na frente da casa, sendo que havia um outro homem que, ao final, evadiu-se.

O apelante não estava com a tornozeleira eletrônica, a qual foi encontrada na casa
. Não recorda a natureza ou a quantidade da droga, mas eram "várias porções".

Não recorda o local exato em que a droga foi encontrada, pois foi outro policial quem a encontrou
. O recorrente alegou não morar em Barcarena/PA e o policial não o conhecia. No local, encontraram uma faca, papel filme e uma tábua. A denúncia informava que eles estavam na casa. O "campo do Jorô" é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Não havia autorização judicial para ingressar na residência
. Afirmou que era um cômodo,

o recorrente estava dentro, avistaram de fora e abordaram
, tendo ele dito que

"
poderia entrar, pois não devia nada
"
.

O
PM Rinnomar Ribeiro dos Santos
, testemunha, relatou que a denúncia informava sobre 03 (três) pessoas em uma casa na rua do campo do Jorô, comercializando drogas.
O recorrente estava sob monitoramento eletrônico, mas no momento da abordagem, estava sem a tornozeleira
. Durante a busca nos arredores, foi encontrada uma quantidade de maconha.
Não foi o depoente quem encontrou a droga
, acreditando que
foi outro policial, por isso não sabia em que parte da casa a droga estava
.
Ao chegarem, encontraram apenas o apelante. Quando o avistaram, ele tentou entrar, momento em que fizeram a abordagem.
Não recorda o peso da droga. A área do campo do Jorô é conhecida como ponto de venda de drogas.
Afirmou que o recorrente autorizou a entrada
, dizendo que estava em Barcarena/PA para buscar emprego e que "
permitiu a entrada e foi pegar os documentos para mostrar aos policiais
".
Não recorda o nome do policial que apreendeu a droga
, mas acredita que foi Luan.

A testemunha

PM Luan William da Costa

teve sua inquirição dispensada.

Em seu
interrogatório
, o apelante afirmou que os fatos
não são verdadeiros
. Relatou que os policiais chegaram e perguntaram sobre suas "
passagens
", tendo ele dito que era por roubo.
Afirmou que os policiais o agrediram e que sua tornozeleira estava descarregada, sendo que o mandaram correr
. Os policiais teriam dito que ele "
tinha vindo para Barcarena/PA cometer assalto
" e que "
vivo ou morto iriam apresentá-lo"
. O recorrente negou que houvesse droga alguma na casa e alegou que, na delegacia,
"
um policial branco magrinho, puxou a droga de dentro do colete
".

Observo, pois, que
a versão apresentada pelos policiais se revelam pouco

verossímis
. Além das
contradições existentes entre as narrativas que embasaram a denúncia e as colhidas em sede judicial
– sobretudo quanto ao local em que as substâncias entorpecentes foram encontradas, o agente policial responsável pela apreensão e o exato lugar onde o apelante foi abordado –, chama atenção
a falta de detalhamento acerca do motivo que originou a busca pessoal do recorrente
fora de sua casa – a qual, ao que tudo indica, baseou-se apenas em
tirocínio policial e em uma denúncia anônima pouco circunstanciada
– e
a ausência de documentação escrita do suposto consentimento para o ingresso policial em sua casa para averiguações
.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica, sem considerar os fortes indícios de que todos os elementos probatórios que a sustentaram foram originados de
busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem a observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis
.

Como é sabido, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que a busca pessoal independerá de mandado
apenas em caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos que constituam corpo de delito.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgamento do
RHC 158.580
, inovou na jurisprudência ao exigir
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal (STJ - RHC: 158580 BA, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, em tese, configurar fundada suspeita,
tal circunstância deve ser submetida a

especial escrutínio
,
especialmente quando baseada apenas em relatos dos policiais
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, DJe 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, ao consignar que, enquanto não houver
bodycams
, exige-se um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/08/2024).

Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que
aparente nervosismo
não justifica abordagem (HC 973.299), e que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio
do suspeito (HC 896902).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e justificadas
, sob pena de violação de direitos civis (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e ss.).

De outro lado, especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Retornando ao caso concreto, diante do cenário fático-processual e das
versões conflitantes
extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

É dizer, é forçoso concluir que as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar tal procedimento.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a revista e, inclusive, após a busca domiciliar na residência do recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio do apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

i) Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

ii) Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

iii) Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP e, por conseguinte, determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026